Tribunal: TJSP
Processo: 1002758-47.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autor que se insurge contra a contratação de empréstimo consignado – preclusão da prova pericial grafotécnica a cargo do banco réu – presunção de falsidade da contratação – inexigibilidade reconhecida – danos morais caracterizados – fixação em R$8.000,00, admitida a compensação com o valor já creditado na conta

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autor que se insurge contra a contratação de empréstimo consignado – preclusão da prova pericial grafotécnica a cargo do banco réu – presunção de falsidade da contratação – inexigibilidade reconhecida – danos morais caracterizados – fixação em R$8.000,00, admitida a compensação com o valor já creditado na conta corrente do autor – valor condizente com as peculiaridades do caso concreto – ação procedente - recurso do autor provido .*